Tribunal: TJDFT
Processo: 0743062-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743062-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO BRAGA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. OBJETO. REVISÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADES. CRITÉRIO ETÁRIO. ALTERAÇÃO DAS FAIXAS ESCALONADAS DE IDADE. READEQUADÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DESTINADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA ANS. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA, EXPRESSA E PONTUADA DESDE A CONTRATAÇÃO. EMBASAMENTO ATUARIAL DO PLANO. ELISÃO DO CONVENCIONADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MUTUALISTA E INTERGERACIONAL. REAJUSTE COM BASE ATUARIAL. PRETENSÃO DE ELISÃO PURA E SIMPLES. INTERSEÇÃO SOBRE AS BASES ATUARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO IDOSO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO COM BASE EM CRITÉRIO ETÁRIO (LEI No 10.741/03, ART. 15, § 3o). INEXISTÊNCIA. REAJUSTE PERTINENTE À DERRADEIRA FAIXA ETÁRIA LEGAL E LEGÍTIMA (STJ, Temas 952 e 1.016). FAIXAS ETÁRIAS E DIFERENÇA DE PERCENTUAIS DE VARIAÇÃO EM CADA MUDANÇA CONSOANTE A REGULAÇÃO VIGENTE (RESOLUÇÃO ANS No 63/03, ARTIGOS 1o, 2o e 3o). ABUSIVIDADE INEXISTENTE. ATUALIZAÇÃO. MULTIPLICAÇÃO FATORIAL. OBSERVADA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INCORREÇÃO. REGULAÇÃO OBSERVADA. REAJUSTAMENTO LEGÍTIMO. PRELIMINAR ARGUIDA PELO CONSUMIDOR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE FATO INCONTROVERSA. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. APELOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. 1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente. 2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova pericial postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado. 3. A parte que, instada a especificar as provas que pretendia produzir, ao invés de defender digressão probatória, cinge-se a ventilar o cabimento de inversão do ônus probatório, com a imputação do ônus de evidenciar a inexistência da ilegalidade que ventilara, via de prova pericial, à parte contrária, não demandando explicitamente a produção da prova técnica, assumindo a mesma postura ao apelar, atrai a incidência da preclusão consumativa, sujeitando-se aos efeitos do fenômeno, tornando inviável que, agregada à desnecessidade da dilação probatória aventada, cogite da subsistência de cerceamento de defesa proveniente da não produção duma prova cuja realização não postulara. 4. O contrato de plano de saúde celebrado com operadora que desenvolve atividades econômicas volvidas ao lucro, ainda que de natureza coletiva, encerra relação de consumo, ante a irreversível evidência de que a operadora de seguros e planos de saúde se emoldura como prestadora de serviços e os beneficiários, de seu turno, se enquadram como destinatários finais dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, não ilidindo essa natureza jurídica o fato de a operadora estar sujeita à incidência de legislação específica por encerrar o convencionado nítida relação de natureza negocial afeta à comercialização de plano de saúde. 5. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o contratante como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 6. As mensalidades dos planos de saúde são pautadas por critérios atuariais destinados a assegurar a viabilidade do plano ponderados com os custos dos serviços fomentados e com o índice de sinistralidade, observada a mutualidade que lhes é inerente, resultando que o reajustamento das prestações, a par de observar a regulação legal, deve ser pautado pelo mesmo critério, notadamente quando prevista no instrumento que modula o vínculo obrigacional, como forma de, preservada a comutatividade e o equilíbrio das obrigações contratuais, ser assegurada a continuidade do plano sem ensejar desequilíbrio ou fomentar incremento indevido à operadora contratada. 7. Nos planos coletivos de saúde os índices de reajuste são definidos com observância de cálculos atuariais, não estando sujeitos à aprovação nem vinculados aos parâmetros firmados pelo órgão regulador - Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -, que deles deverá ser simplesmente participado de forma a velar pela higidez e conformação do mercado, donde não há como sujeitar o contrato coletivo à regulação destinada ao contrato individual (Lei no 9.656/98, art. 35-E, § 2o). 8. A compartimentação dos reajustes das mensalidades do plano de saúde de conformidade com a variação etária do participante encontra respaldo normativo e na realidade da vida, que é refletida na base atuarial manejada pelas seguradoras com lastro precipuamente no aumento da sinistralidade decorrente do simples incremento da idade, não se afigurando viável que, sem comprovação de previsão discriminatória desguarnecida de lastro atuarial, seja reputada como abusiva a aplicação do reajustamento previsto para a derradeira faixa etária desde que convencionado o plano e estabelecidas as faixas etárias na conformidade da regulação suplementar (Lei no 9.656/98, arts. 15 e 16, IV; Resolução ANS no 63/03). 9. A colenda Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1716113/DF, REsp 1721776/SP, REsp 1723727/SP, REsp 1728839/SP, REsp 1726285/SP e REsp 1715798/RS, todos de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, firmara teses jurídicas, que estampara sob a rubrica do Tema Repetitivo n° 1.016, com a seguinte redação: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. 10. O cotejo da orientação jurisprudencial exarada em ambiente de Recursos Especiais Repetitivos, transubstanciada em precedente qualificado, permite a inferência de que a egrégia Corte Superior, ratificando o entendimento já consagrado quanto à temática e que se encontrava sedimentado em seu Tema Repetitivo n° 952, apenas consignara a impossibilidade de a norma contida no art. 3°, inc. II, da Resolução n° 63/2003, da ANS, seja atinente à “simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”, devendo ser observado o “sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática”. 11. As operadoras e administradoras de planos de saúde fomentam serviços em caráter suplementar ao Estado, atuando no mercado de forma legítima e legal e sujeitas ao regime da livre iniciativa, contando sua atuação com respaldo, inclusive, constitucional, de forma que, a par da natureza dos serviços que fomentam, estão volvidas ao lucro, salvo as entidades que operam planos de autogestão, daí porque, a par de adstrita a autonomia de atuação e contratação dos planos aos parâmetros legal e normativamente estabelecidos, suas atividades não podem sofrer interseção sob a simples inflexão da natureza da prestação (CF, art. 199). 12. Contemplando o contrato previsão de reajustamento com base na variação etária do contratante em cláusula destacada, clara e derivada inexoravelmente de embasamento atuarial, observando a modulação das faixas e a variação de percentuais de reajuste a cada mudança de faixa etária a normatização editada pelo órgão setorial regulador (Resolução ANS no 63/03, arts. 1o, 2o e 3o), não se afigura viável que, implementada a condição temporal, haja vedação à aplicação do reajustamento previsto na conformidade do contratado e autorizado sob o prisma de que encerraria tratamento discriminatório ao participante por ter se tornado idoso. 13. Estando o reajustamento baseado em faixas etárias contratualmente previstas na conformidade da regulação correlata e com discriminação dos percentuais de reajuste escolado, a par de lastreado em critérios e modulação técnicos com prévia análise de riscos e incremento de cobertura à medida que os participantes envelhecem, é legitimado pelo legislador especial em ponderação com a inexorável realidade imposta pela vida, segundo a qual a sinistralidade aumenta com o incremento etário, legitimando que, observado o mutualismo e o caráter de solidariedade intergeracional inerente ao plano de saúde, seja aplicado sem que se qualifique com tratamento discricionário conferido ao participante que passara a ser qualificado como idoso (Lei no 9.656/98, arts. 15 e 16, IV; Lei no 10.741/03, art. 15, § 3o). 14. A par de lastreado o tabelamento de reajustamento compartimentado em faixas etárias sob bases atuariais e observado o escalonamento normatizado, determinando que, em certas faixas etárias, houvesse reajustes baixíssimos, ressoa desguarnecido de sustentação jurídica que, fruindo dos reajustes anteriormente modulados sob parâmetros técnicos volvidos a assegurar a viabilidade e equilíbrio econômico-financeiro do plano, o consumidor, quando alcança a derradeira faixa etária, repute o reajuste previsto desde a contratação abusivo, ignorando a lógica atuarial do sistema e o encadeamento técnico-sistemático de faixas etárias e reajustes que governa o plano e lhe confere viabilidade econômica sob o regime do mutualismo que lhe é inerente. 15. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais rejeitados. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 6o, inciso III, do CDC, sustentando que não foi observado o dever de informação, tendo sido surpreendido com o reajuste de 75% (setenta e cinco por cento) no valor de sua mensalidade, após 3 (três) meses a contar do início da contratação, razão pela qual afirma que tal percentual de reajuste por idade deve ser afastado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 6o, inciso III, do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Por conseguinte, ressaltara que restara sedimentado que os parâmetros de reajustes estavam expressamente previstos no instrumento contratual, o qual informava a variação de valores decorrente da mudança de faixa etária, os limites entre essas variações e as atualizações periódicas, não havendo, assim, como o autor/embargante alegar ausência de conhecimento com base no direito à informação” (ID. 51464600). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016